Tribunal: TJMT
Processo: 0013905-70.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013905-70.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME - CNPJ: 04.140.099/0001-88 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃODA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTA AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OS ARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 144/03 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADE FEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E EMBARCAÇÕES - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% -VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA - ART. 80, §1º, DO ADCT - INEXISTÊNCIA – RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

A EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que ao adicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal até então. Tempos após, quando o prazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foi editada a EC nº 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do acréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04.

A destinação do percentual de 35% do ICMS referido no inciso IX do art. 14 da Lei 7.098/98, que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 do ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcela do imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e recurso adesivo por Bataglia Herrero & Herrero Ltda – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário nº 0013905-70.2013, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, por conseguinte, declarou nulos
“os lançamentos e créditos tributários constituídos pelos TAD's nº 9990533282790, no valor de R$ 3.730,24 (fls. 33 c 341, n°. 9990525644832, no valor de R$4.755,49 (fls. 33 e 36), n°. 9990548524191, no valor de R$4.946,33 (fls. 33 e 381), n°. 9990533282600, no espeque de R$6.093,43 (fls. 33 e 401) e DAR nº 9990541125550 contida nas fls. 33, no espeque de R$ 5.226 27 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) nos quais houve cobrança do diferencial de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza em patamar superior a 2%, ficando SUSPENSA a exigibilidade destes”.

Nas razões do recurso o recorrente alega, em síntese, que
“o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pela Emenda Constitucional n.º 31/2000, objetiva viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida”.

Aduz que “
a própria Constituição Federal estabeleceu que os recursos integrantes do Fundo questionado não se aplica ao disposto nos artigos 159 e 167, inciso IV da CF, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. Portanto, no presente caso há uma expressa exceção ao princípio geral tributário da não vinculação insculpido no artigo 167, IV da Lei Maior, inserida pelo próprio constituinte reformador”.

Assevera, ainda, “
utilizando da regra constitucional da seletividade, por não serem considerados essenciais, aos produtos arrolados no inc. IX do art. 14 da Lei n.º 7.098/98, foi fixada a alíquota de 35%”,
e, diante disso, “
não há inconstitucionalidade em se estabelecer a alíquota de 35% para os produtos mencionados, haja vista serem considerados supérfluos e, por isso, ser aplicado o princípio da seletividade”.

Outrossim,

em relação a compatibilidade do Regime Diferenciado com o Adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza, aduz que
“a LC 460/2011 determina o adicional de 2% às alíquotas previstas nos incisos V e IX, art. 14 da Lei 7.098/98. E da alíquota fixada (35%), o percentual que ultrapassar 25% será repassado ao Fundo (35%-25%), ou seja, ocorre o repasse dos 2% adicionais mais 10% da alíquota do ICMS estabelecida, o que totaliza 12%”.

Com essas considerações, sustenta, por fim, que “
a sentença merece reforma, uma vez que legal a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo em comento”,
além de que,
“não há qualquer incompatibilidade entre o regime de tributação do Simples Nacional e aquele previsto na legislação ordinária do ICMS, que prevê o adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza”.

Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a apelante, Bataglia Herrero & Herrero Ltda – ME, alega, em síntese, que
“não se pode acolher os argumentos apresentados pelo Estado e, por consequência a sentença de primeiro grau, de que a alíquota do FCEP não fere qualquer preceito constitucional, especialmente, a vinculação do imposto ao fundo (art. 167, CF)”.

A empresa Bataglia Herrero & Herrero Ltda – ME apresentou contrarrazões no id. 150874692.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Na seara meritória, extrai-se dos autos que Bataglia Herrero & Herrero Ltda – ME ingressou com ação declaratória de relação jurídico-tributária c/c anulação do débito tributário em face do Estado de Mato Grosso alegando, em síntese, que se trata de pequena empresa, regularmente cadastrada no regime de tributação privilegiado prevista na LC nº. 123/2006, atuando no comércio de materiais esportivos, entre outros, sempre recolhendo ICMS na alíquota de 6% do valor de venda da mercadoria ou de 7,5% do valor de compra da mercadoria para revenda em caso de cobrança antecipada.

Relata que o Estado de Mato Grosso criou um adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza, no percentual de 12% para bens supérfluos, através da Lei Complementar n. 460/2011, abrangendo algumas das mercadorias que comercializa.

Menciona que a lei retro fora criada apenas para as empresas não cadastradas no Simples Nacional, já que estas são privilegiadas com alíquota reduzida, o que é o seu caso, contudo, o Fisco Estadual, além da cobrança da alíquota abrangida pelo Simples, ainda tem cobrado alíquota de 6% atinente ao FECEP, sem existência de previsão legal para tanto.

Pondera, também, que ainda que tal cobrança fosse legítima, deveria ter sido efetuada no patamar de 2%, nos termos do artigo 82, §1º, da ADCT. Além disso, a LC n. 460/2011 padece de vício de inconstitucionalidade, por vincular receita de impostos a fundos, ofendendo o artigo 167, IV, da CF.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, por conseguinte, declarou nulos
“os lançamentos e créditos tributários constituídos pelos TAD's nº 9990533282790, no valor de R83.730,24 (fls. 33 c 341, n°. 9990525644832, no valor de R$4.755,49 (fls. 33 e 36), n°. 9990548524191, no valor de R$4.946,33 (fls. 33 e 381), n°. 9990533282600, no espeque de R$6.093,43 (fls. 33 e 401) e DAR nº 9990541125550 contida nas fls. 33, no espeque de R$ 5.226 27 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) nos quais houve cobrança do diferencial de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza em patamar superior a 2%, ficando SUSPENSA a exigibilidade destes”.

Contra esta decisão o Estado de Mato Grosso, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação cível, sob o fundamento de que “
a sentença merece reforma, uma vez que legal a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo em comento. Não há qualquer incompatibilidade entre o regime de tributação do Simples Nacional e aquele previsto na legislação ordinária do ICMS, que prevê o adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza”.

A autora, em recurso adesivo, sustenta que
“não se pode acolher os argumentos apresentados pelo Estado e, por consequência a sentença de primeiro grau, de que a alíquota do FCEP não fere qualquer preceito constitucional, especialmente, a vinculação do imposto ao fundo (art. 167, CF)”.

Pois bem.

É cediço que o Fundo de Combate de Erradicação da Pobreza foi instituído, no âmbito federal, por meio da Emenda Constitucional n° 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para acrescentar os artigos 79 ao 83.

Com a instituição do referido fundo, na mesma oportunidade, o legislador constitucional derivado conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais.

Constou da sobredita Emenda que os Estados e o Distrito Federal poderiam criar adicional, de até 2%, à alíquota do ICMS, especialmente em relação aos produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal, como se observa:

“Art. 82 – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem coma participação da sociedade civil.

Parágrafo 1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV da Constituição.

Parágrafo 2º - Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Posteriormente foi promulgada a Emenda Constitucional 42/2003, que alterou o artigo 83 do ADCT, a fim de afastar o termo ‘§1º’ do referido dispositivo, mantendo, assim, a obrigatoriedade da definição, por meio de lei federal, quanto aos produtos e serviços supérfluos somente no tocante ao financiamento dos Fundos Municipais, vejamos:

“Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de19.12.2003)”

Nessa toada, tem-se que a EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos no âmbito estadual, que é o caso dos presentes autos.

É certo, outrossim, que, diante de sucessivas emendas postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência e validando os adicionais anteriormente instituídos pelos Estados e DF, foi editada, quando estava na iminência de expirar o último termo, que findaria no ano de 2010, a EC n. 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do aludido acréscimo.

Sobreleva ressaltar que quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade da cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI n. 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o
"art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000".

Do citado julgamento em diante permanece hígido o entendimento estabelecido na Corte Suprema sobre a matéria em exame. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. RECOLHIMENTO DOS ADICIONAIS DE ICMS. ILEGITIMIDADE DAAUTORIDADE COATORA. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL 32.646/2003, DO RIO DE JANEIRO. EC 42/2003. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que não se pode reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado da Receita para figurar como autoridade coatora por este não ter competência sobre todos os atos de natureza tributária do Estado. Precedente: RMS 31.412/RJ, Rel.Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.2.2016. 2. A questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 4º. da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes: RE 538.679-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 4.6.2012; RE581.688-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13.3.2012; RE 570.016-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 12.9.2008. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no RMS 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DOICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/03. CONVALIDAÇÃO.1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbitodo Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil , observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita". (ARE 999890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)

Destarte, não há que se falar nas propaladas inconstitucionalidades ou ilegalidade da instituição do adicional do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mormente porque notório que o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas implementou, na legislação deste Estado, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais) na alíquota do ICMS para a destinação àquele Fundo.

No que tange à alegação da cobrança de percentual excessivo, é de se registrar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza através da Lei Complementar n. 144, de 22.12.2003, e veio a instituir o adicional de 2% (dois por cento) somente sobre as alíquotas dos incisos V e IX do artigo 14 da Lei nº 7.098/2008 através da Lei Complementar n. 460, de 26.12.2011. Observe-se:

“Art. 1º Acresce o inciso IV ao Art. 5º Lei Complementar nº 144, de 22 de dezembro de 2003:

"Art. 5º (...) (...) IV - do adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art. 2º Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de1998 com a seguinte redação:

"Art. 14 - IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas: a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93;
b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903; c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208; d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24; e) jóias classificadas nos códigos 7113 a 7116; f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307. X - O percentual da alíquota prevista no inciso IX que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar estadual n. 460/2011, que alterou a Lei estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou de 30% para 35% a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidas nas alíneas do inciso IX e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Como se vê, diferentemente do que alega a autora, a empresa comercializa armas e munições, além de embarcações, e nos termos do artigo 14 da Lei nº 7.098/2008, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no inciso III do §2º do artigo 155 da CF/1988, in litteris:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

Assim, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, pois, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao Fundo de Combate à Pobreza, na realidade, estaria se utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar, ao aludido Fundo, respaldado, inclusive, pela exceção à vinculação de receita oriunda de imposto alhures mencionado.

Afinal, a receita do Fundo em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o artigo 5º da LCE 144/2003, conforme se constata a seguir:

“Art. 5º Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior;

IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998”.

Desse modo, não prosperam as alegações da autora de que lhe tenham sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso X do artigo 14 da Lei estadual nº 7.098/1998.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃODA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTAAO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OSARTS. 79 A 83 - DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOSESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 144 /03 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADEFEDERADA - COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES -DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DELEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEISESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELOSTF– RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% -VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRAEXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - INEXISTÊNCIA –RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO –AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE –ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIADE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DOESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSANECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES. Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que ao dicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando os adicionais instituídos pelos Estados e DF, até então, e tempos após, quando o prazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foi editada a EC nº 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do acréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04. A destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98,que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional deque trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcelado imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE144/2003. Recurso do Estado provido. Sentença retificada, em remessa necessária. prejudicado o apelo dos autores". (N.U 0056491-67.2013.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Nesse diapasão, não procedem as alegações de inconstitucionalidade, de ilegalidade e, tampouco, de cobrança acima do percentual legalmente previsto a título de contribuição ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de julgar improcedente a ação anulatória, invertendo o ônus de sucumbência.

Diante do provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, com a improcedência da ação, resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo apresentado por Bataglia Herrero & Herrero Ltda – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023